Tribunal: TJDFT
Processo: 0730308-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730308-35.2025.8.07.0000 PACIENTE: FERNANDO VIDAL FERREIRA IMPETRANTE: ISRAEL ALVES PAULINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O NADA A PROVER quanto à petição de id 78135293, em que se informa decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp n. 2.231.704/SP, que extinguiu a punibilidade do ora paciente. Esta relatoria exauriu a sua competência para o feito depois de lavrado o acórdão de id 77015560, por meio do qual o Colegiado não conheceu do habeas corpus e denegou a ordem de ofício. Publique-se. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator